Tribunal: TJMT
Processo: 0003981-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
ANCÊNIO VALENTIN ZILIO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

Número do Protocolo: 3981/2020
Data de Julgamento: 18-08-2021

E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRETENSÃO REVISIONAL – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DA AVENÇA – PRESCRIÇÃO OPERADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nas ações em que se discute a legalidade de encargos contratuais pactuados, o prazo prescricional tem início a partir da assinatura do ajuste, porque é nesse momento que nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas. Precedentes do STJ.

AGRAVANTE(S):
ANCÊNIO VALENTIN ZILIO
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S. A.

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Eminentes Pares:
Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por Ancênio Valentin Zílio, em face da decisão desta relatora, que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A, apenas para reconhecer a prescrição da pretensão revisional, relacionada aos encargos do contrato, mantendo repetição de indébito relacionada à correção do contrato, em razão da Plano Econômico Collor.
Neste momento, o agravante Ancênio Valentin sustenta a inocorrência da prescrição da pretensão revisional, porque a ilicitude na cobrança dos encargos se verifica em momento posterior ao da contratação, quando do vencimento ou do pagamento do ajuste, que, no caso, ocorreu em 15/06/1990.
Alega que conforme entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.361.730/SP, o prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito tem início na data do pagamento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do decisum objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado, in verbis:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

No caso em apreço, o autor ajuizou ação de repetição de indébito, fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 90/00017-5, celebrada entre os litigantes em 17/01/1990, com vencimento em 15/06/1990, cujo reajuste estava atrelado à variação da caderneta de poupança, conforme previsão contratual.
Argumentou que, com o advento do Plano Collor, o banco/requerido aplicou ao contrato a correção monetária pelo IPC de 84,32% ao mês, ao passo que deveria ser aplicado o BTN de 41,28% ao mês, índice de indexador da caderneta de poupança para o mês de março de 1990, como reconhecido pelo STJ.
Por estas razões, pugnou pela condenação do banco/requerido à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, em decorrência a aplicação do IPC.
Requereu, também, a exclusão dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano; o afastamento da capitalização mensal de juros, por falta de previsão contratual; o afastamento dos encargos moratórios, ante a constatação da abusividade dos encargos cobrados durante o período de normalidade contratual; ou, alternativamente, a incidência dos juros moratórios de 1% ao ano, nos termos do artigo 5o, parágrafo único, do DL 167/67.
Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva, e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas no que se refere à aplicabilidade do percentual de 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), referente ao mês de março, no tocante ao contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 90/00017-x, a fim de que seja devolvida a diferença paga a maior, de forma simples, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo IGPM, a contar do desembolso, tudo a ser calculado em liquidação de sentença.
Sem razão o agravante.
A contagem do prazo prescricional da pretensão revisional tem início na data da assinatura da avença, porque é o momento a partir do qual nasce a possibilidade de discussão das cláusulas ajustadas.
Por sua vez, é assente o entendimento de que prazo prescricional para as ações em que se pretende a revisão de cláusulas contratuais é de vinte anos, para aquelas firmadas sob a égide do Código Civil de 1916, e de dez anos, para as celebradas após a entrada em vigor do atual Código Civil, observadas as regras do artigo 2.028.
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação. 2. Incide a prescrição vintenária do art. 177 do CC/1916 ou a decenal do art. 205 do CC/2002 nos casos de ações de repetição de indébito, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 32.822/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013)

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO RESTOU COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. I.- O prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Codex) pois fundadas em direito pessoal. Precedentes II.- O acolhimento da pretensão recursal para que se conclua no sentido de que restou comprovada a inexistência do anatocismo, demandaria o reexame das provas dos autos, bem como a interpretação das cláusulas do ajuste celebrado pelas partes, obstando a admissibilidade do especial as Súmulas 5 e 7 do STJ, sendo certo que esta Corte, no julgamento do Recurso Especial, considera os fatos tais como delineados pelo Acórdão recorrido. Agravo Regimental improvido. (AgRg no REsp 1057248/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011)

Conforme se infere dos autos, a Cédula Rural foi emitida em 17/01/1990, iniciando-se, portanto, daí, a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de eventuais demandas, objetivando revisão dos encargos nela contratados.
Por se tratar de direito pessoal, o prazo aplicável à espécie é o de 20 anos, à luz do artigo 177 do Código Civil de 1916, diploma vigente à época (prazo ordinário a todas as “ações pessoais”), porque, além de ter sido reduzido pelo atual Código Civil, quando de sua entrada em vigor, já havia transcorrido mais da metade do prazo nele estabelecido.
Acerca da matéria, o artigo 2.028 do atual Código Civil - regra de solução de conflitos de direito intertemporal – assim dispõe:
“Art. 2028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Desse modo, para utilização do prazo vintenário, dois requisitos cumulativos devem ser preenchidos, quais sejam:
A redução, pelo novo código, do prazo prescricional previsto no texto anterior; e que, na data da entrada em vigor do novo Código, já tenha transcorrido mais da metade do prazo prescricional estabelecido na lei revogada.
No caso em apreço, como a cédula rural foi emitida em 17/01/1990, ou seja, quando da entrada em vigor do atual Código Civil já havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no diploma anterior, devendo, assim, prevalecer o prazo prescricional vintenário, do artigo 177 do Código Civil de 1916.
Nesse contexto, tendo a demanda revisional sido ajuizada somente em 15/03/2010 (fls. 08), não há como deixar de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão revisional.
A propósito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O CONTRATO FOI FIRMADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação revisional de contratos de cédula de crédito rural, ajuizada em 11.03.2008, da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de crédito rural. 3. As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas contratuais, que podem ser discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe 17/02/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL 1. O prazo prescricional nas ações revisionais de contrato bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é clara, ao entender que "As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002" (REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014). 2. No caso concreto, o período da avença iniciou-se em setembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional, que se encerrou em 11 de janeiro de 2013 (dez anos, a contar da vigência do novo Código). Os autores ajuizaram a ação em maio de 2010, portanto sua pretensão não está alcançada pela prescrição. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, na extensão, dar provimento ao recurso especial, no sentido de determinar o retorno dos autos à eg. Corte de origem a fim de que, afastada a prescrição, profira nova decisão, dando ao caso a solução que entender cabível. (AgInt no REsp 1653189/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018)

Nesse contexto, incabível, na hipótese, qualquer discussão acerca dos encargos contratuais avençados, porque a pretensão está acorbertada pelo manto da prescrição.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso a este regimental.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. SERLY MARCONDES ALVES (Relatora), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Cuiabá, 18 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES - RELATORA